Tribunal: TJES
Processo: 5002855-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PROCESSO Nº
5002855-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO DA SILVA DIAS
A. COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PRAZOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PECULIARIDADES DO FEITO - DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO MM. JUIZ - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, 315 e 319, todos do CPP.

Não há que se falar na existência de excesso de prazo quando as especificidades do caso concreto e os efeitos deletérios causados ao Poder Judiciário pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciam no regular desenvolvimento do processo.

Tendo o MM. Juiz diligenciado no sentido de antecipar a data do julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 21/09/2022, mostra-se ainda mais afastada a tese de constrangimento ilegal.

Os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa. Precedentes deste eg. TJES.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002855-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DA SILVA DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
DIEGO DA SILVA DIAS
, o qual visa combater o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, ao decretar a prisão preventiva pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP).

O impetrante aduz, inicialmente, a existência de excesso de prazo na segregação, eis que o paciente se encontra preso há mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, sendo designada sessão para julgamento em plenário para o dia 28 de março de 2023, daí porque deve ser concedida a ordem.

Liminar e pedido de reconsideração indeferidos (id’s. 2526141 e 2549216).

Informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
(id. 2566497).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2599377).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 31 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO RHAMON FREITAS CORADI:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, Ministério Público, demais presentes.

Inicialmente, peço desculpas por qualquer tropeço na sustentação, pois essa é a minha primeira sustentação oral.

Antes de adentrar no mérito deste habeas corpus, gostaria de ressaltar que o único e exclusivo fundamento que trago é o de excesso de prazo, ressaltando que este fundamento que apresento não é só em cima do tempo da prisão preventiva do acusado, mas também de todo o arcabouço fático-probatório do processo que corre na 1ª Vara Criminal de Aracruz. Esse arcabouço fático-probatório envolve o conjunto do tempo da prisão, das declarações da vítima e também de como ocorreu o processo, principalmente após a pronúncia do acusado.

Gostaria de ressaltar que, Vossas Excelências sabem muito mais do que eu, para o argumento de excesso de prazo não existe um número mágico de 3 anos, 4 anos, 5 anos, tratando-se de excesso de prazo não existe esse número, pois 6 anos pode ser considerado excesso de prazo em algumas situações e em outras pode não ser. Nesse caso, venho aqui sustentar que 3 anos pode não ser, mas nesse caso eu sustento que 3 anos são considerados excesso de prazo.

Adentrando no mérito do HC, trata-se de acusação de tentativa de feminicídio em que o acusado foi preso no dia 2 de agosto de 2019, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 11 de setembro do mesmo ano e a pronúncia se deu no dia 2 de março de 2020. Até então o processo corria de forma célere, mas a partir daí o processo parou, desandou, não continuou correndo.

Dentre esse tempo, do dia 2 de março de 2020 até hoje, já foram proferidas, no total, seis decisões mantendo a prisão preventiva do acusado, sendo essa sempre ctrl “c” ctrl “v”, matéria repetida, sem inovar em nada, mas não é esse o mérito do HC, o fato é que nesse período de tempo, do dia 2 de março de 2020 até hoje, o acusado já tem um total de 2 anos, 10 meses e 18 dias de prisão preventiva e no dia 15 de março deste ano de 2022 o magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz proferiu nova decisão mantendo a prisão preventiva do acusado e marcando sessão de julgamento para o dia 28 de março de 2023, mais de um ano após a própria decisão.

Resumindo em datas e tempos, como já disse, o acusado hoje, no dia 15 de junho, tem 2 ano, 10 meses e 18 dias de prisão preventiva, da data da pronúncia até hoje: 2 anos, 3 meses e 15 dias, da data da prisão até o dia da sessão de julgamento o acusado contará com 3 anos e 8 meses de prisão preventiva.

Aparentemente, de início, parece um tempo razoável 3 anos e 8 meses, confesso que não aparenta ser um excesso de prazo, mas quando nos debruçamos sobre os documentos anexos no habeas corpus, vemos que a vítima, que é a única pessoa que pode comprovar, falar qualquer coisa sobre o que aconteceu no dia, porque a prisão de acusado nem em flagrante foi, se deu praticamente um mês após o fato, a própria vítima, quando ouvida no hospital pelos dois policiais militares, isso consta no termo de declaração, e também no dia da audiência de instrução e julgamento, quando o acusado foi pronunciado, a própria vítima afirmou, tanto para os policiais quanto para o magistrado, trata-se de três golpes de faca na região abdominal e ela afirma que não foi o acusado que desferiu os golpes de faca e que ela, para evitar um problema, porque de fato eles estavam tendo problemas, entrando em vias de fato, ela pegou uma faca e teria se auto lesionado, ela afirma isso por duas vezes.

Data vênia ao entendimento do magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz, não me parece razoável em um processo em que a própria vítima afirma com todas as letras, mesmo sendo ameaçada pelo Promotor de Justiça durante a audiência de que seria denunciada por crime, por estar mentindo, não me parece razoável, não me parece proporcional manter essa pessoa presa por 3 anos e 8 meses para só depois de todo esse tempo ser julgado por um crime que a própria vítima afirma não ter sido ele quem cometeu.

Minha sustentação hoje aqui é a mais breve possível, porque eu trago na minha sustentação apenas o que aconteceu de fato, sem enrolar, sem querer nada, porque sei que Vossas Excelências conhecem o processo muito mais do que eu e nesse caso a defesa entende que, definitivamente, o fato de a vítima estar falando que não foi ele quem cometeu o crime, por duas vezes: perante os dois policiais militares e perante o magistrado na audiência de instrução e julgamento, transforma um tempo de 3 anos e 8 meses, que aparentemente não seria excesso de prazo, em excesso de prazo neste caso em específico e volto ao início da minha sustentação quando falo que não temos um número mágico, não temos 4, 5, 6 anos, mas sim que cada caso deve ser analisado em todo o contexto fático.

Nestes termos, a defesa reitera mais uma vez o argumento de excesso de prazo e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da mesma por medidas cautelares.

Agradeço a atenção de todos.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PROCESSO Nº
5002855-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO DA SILVA DIAS
A. COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Na última sessão, após a sustentação oral do nobre advogado impetrante, Dr. Rhamon Freitas Coradi, entendi por bem em pedir o retorno dos autos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que ao paciente é imputada a prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CP), pois supostamente teria, no dia 27 de julho de 2019, desferido golpes de faca contra sua companheira, de nome Mônica Leão Rodrigues.

Segundo consta dos autos, mais especificamente da denúncia (id. 2398336), policiais militares foram chamados até a residência da vítima em razão de uma discussão entre ela e o paciente.

Ocorre que, após retornarem ao local, encontraram a vítima “
no chão com sangramento na região toráxica
” proveniente de golpe de faca, instante em que ela foi encaminhada ao hospital.

Está registrado nos autos que no instante dos fatos, os militares chegaram a indagar a vítima acerca do ocorrido, oportunidade em que ela, mesmo diante da dificuldade em se expressar, teria dito que o ferimento em questão, em tese, foi causado por uma autolesão.

Ao ser ouvida em sede inquisitorial, a ofendida afirmou ter adotado a versão da autolesão pois estava sendo alvo de severa agressão por parte do paciente, consistente em “
tapas na cara, socos, chutes e golpes de faca na região abdominal
”, chegando a pedir o auxílio para o próprio acusado, o qual, não apenas não a ajudou, como intensificou ainda mais as agressões (id. 2398336).

Corroborando esta narrativa, entendo por bem em citar trecho da decisão de pronúncia, na qual o magistrado, na fase do
iudicum accusationis
, deixou claro que, apesar da versão de autolesão trazida inicialmente pela vítima, no inquérito e em sede judicial ela foi clara ao afirmar que o autor das facadas, até prova em contrário, teria sido o apelante. Vejamos:

[...] Com efeito, em que pese a vítima MÔNICA LEÃO RODRIGUES ter dito na data de hoje que se auto-lesionou com a faca apreendida,
a mesma disse em seu depoimento de fls. 20/21 que foi o acusado o autor de tais facadas e que o mesmo havia lhe ameaçado, dizendo que, se relatasse os fatos à polícia e ele fosse preso, a mataria
.
Ressalto também que nos depoimentos da vítima, tanto o prestado na data de hoje quanto o colhido na esfera policial, a mesma relatou ter sido agredida pelo acusado em um contexto de violência doméstica
(ID. 2398339 - grifei).

Nesse mesmo rumo, foram as narrativas feitas pelas testemunhas ouvidas em sede judicial, valendo citar mais um breve trecho da decisão de pronúncia:

[...] Ressalto, ainda, o depoimento da testemunha do juízo DR. AMANDA DA SILVA BARBOSA, no qual
confirmou que a vítima lhe teria dito que inventou ter se autolesionado em razão de estar com medo do acusado
. No mais, as testemunhas PM GESLEY BATISTA MORAES, PM GILVAN BRITOS DA VITORIA e PM EMERSON CORREIA VIEIRA,
todos ouvidos em juízo na data de hoje, confirmaram a existência de uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o acusado e a vítima na data dos fatos
(ID. 2398339 - destaquei).

Dessa maneira, muito embora a defesa do paciente tente encampar a tese de que os fatos teriam consistido em, nada mais, do que uma versão fantasiada pela vítima e consubstanciada numa autolesão, os elementos de prova constantes do feito em curso no primeiro grau demonstram, salvo melhor exame, exatamente o contrário, ou seja, o autor teria agredido gravemente a vítima e, em dado momento, desferido contra ela um golpe de faca, ofensas estas que só cessaram em razão da fuga da ofendida.

De mais a mais e especificamente com relação à condição pessoal do acusado, importante ressaltar que, segundo consulta realizada no Sistema de Execuções Penais (SIEP) deste Tribunal, o acusado já foi condenado definitivamente na Ação Penal nº 0036172-84.2011.8.08.0024 pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/06), tendo a sentença transitado em julgado em 28 de março de 2014, o que demonstra ser ele reincidente, nos termos do artigo 63, do CP.

Com base em tudo isso, em. Pares, muito embora estejamos em sede de remédio constitucional cuja profundidade do exame deve ser restrito, somado ao fato de se tratar o feito em curso no primeiro grau de demanda sujeita ao exame soberano do Tribunal do Júri, entendo que as provas carreadas ao presente remédio são suficientes para evidenciar o cabimento da segregação preventiva, assim como para legitimar o seu cabimento, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Superado este ponto e passando ao enfrentamento da tese de excesso de prazo, constato que os fatos se deram no dia
27 de julho de 2019
, sendo, segundo afirma a defesa, efetivada a prisão em
2 de agosto do mesmo ano
, ao passo que o magistrado declinou da competência em
11 de setembro de 2019
, em razão da ausência de competência para o processamento da primeira fase do procedimento do júri, sendo a denúncia recebida 8 (oito) dias depois (
19/09/2019
), como se vê dos documentos constantes dos autos, da consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça e das informações prestadas pelo MM. Juiz de primeiro grau (id. 2566497).

Na data de
11 de novembro de 2019
o MM. Juiz analisou o primeiro pedido de revogação da segregação cautelar, sendo ela novamente revista por outras 4 (três) vezes no ano de 2020, mais precisamente nos dias
19 de fevereiro
,
27 de abril
,
16 de julho
e
6 de outubro
, conforme consulta realizada no site deste Sodalício.

No dia
2 de março de 2020
, fora realizada audiência de instrução e julgamento pela primeira fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, data em que o paciente foi pronunciado, sendo mantida sua segregação preventiva (id. 2566497).

Já no ano de 2021, a segregação foi revista por outras 3 (três) vezes, nos dias
28 de janeiro
,
27 de abril
e
29 de julho
e, em 2022, mais uma vez, no dia
15 de março do citado ano
, decisões estas, vale frisar, precedidas de remessa ao
Parquet
.

Não bastasse isso, nesta última data (
15/03/2022
) o magistrado de primeiro grau salientou ter chegado ao fim a instrução do processo, estando ele pronto para inclusão na pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri, como se vê da consulta realizada no sistema eletrônico deste Tribunal.

Não desconheço a previsão contida no parágrafo único, do artigo 316, do CPP, segundo a qual “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”.

Ocorre que este procedimento torna o caminhar do feito ainda mais moroso, eis que exige do magistrado maior dedicação ao exame da segregação, em detrimento da instrução propriamente dita do feito, o que parece ser o caso.

Aliás, não posso deixar de registrar que a pandemia do novo coronavírus, situação excepcional que assolou todo o mundo, é mais um elemento capaz de interferir sobremaneira no desenvolvimento dos trabalhos nas unidades judiciárias do Espírito Santo, uma vez que objetivando evitar a propagação da doença, o Poder Judiciário Estadual adotou medidas severas de restrição à circulação de pessoas em suas instalações, bem como a suspensão de prazos processuais, impactando diretamente no trâmite de muitas ações judiciais, dentre elas a presente ação penal.

Tanto é verdade que, como se vê acima, o feito teve seu curso de forma escorreita até a data da pronúncia (02/03/2020), exatamente quando do início da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que se deu no começo do ano de 2020.

A este respeito, em julgado bastante elucidativo e que ajuda a esclarecer ao caso ora em julgamento, faço questão de trazer o seguinte entendimento do colendo STJ:

[...] Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 06/05/2022).

Em situação bastante similar à dos autos, também decidiu o colendo STJ:

[...] Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. O agravante teve sua prisão preventiva decretada em 5/8/2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, todavia o mandado de prisão foi cumprido somente em 5/9/2019. Posteriormente, foi denunciado em 3/10/2019 e apresentada resposta à acusação pela defesa em 4/12/2019. Em 4/2/2020 foi realizada audiência de Instrução e julgamento e em 16/3/2020 o acusado foi interrogado no Juízo de Aparecida de Goiânia, onde estava preso. Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, destacou-se que os prazos dos processos físicos foram suspensos em razão da pandemia decorrente do COVID-19 e que houve inércia da defesa constituída após manifestação do Ministério Público em 11/5/2020, havendo sucessivos defensores nomeados, os quais declinaram das nomeações em razão da complexidade da causa. Ressaltou-se, ainda, que foi necessária a cooperação com a OAB local para indicação de defensores que aceitassem o encargo, haja vista tratar-se de réu preso. Assim sendo, foram apresentadas alegações finais defensivas em 21/9/2020 por defensor nomeado e foi exarada decisão de pronúncia em 13/10/2020. Da referida decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual não foi provido. Interpostos embargos infringentes perante a Corte estadual, os mesmos foram providos para anular a decisão de pronúncia em 6/10/2021. Ressalta-se que, em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que, após o provimento dos embargos infringentes para cassar a decisão de pronúncia em 15/10/2021, a defesa opôs embargos de declaração em 18/10/2021, os quais não foram acolhidos em 16/12/2021. Interposto recurso especial em 20/1/2022, não foi admitido em decisão proferida em 2/3/2022, tendo a defesa interposto agravo no recurso especial, sendo o recurso indeferido. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. [...] (AgRg no RHC n. 157.962/GO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 26/5/2022).

De mais a mais e como argumento de reforço, calha frisar que segundo o entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (Súmula nº 21, do STJ), o que, somado a todos os fundamentos até aqui expostos, reforça ainda mais a inexistência do alegado constrangimento ilegal.

Vale frisar, ainda, que ao designar inicialmente o julgamento em plenário para a data de
28 de março de 2023
, o MM. Juiz se utilizou de fundamentos concretos e por meio dos quais deixa claro as peculiaridades do trâmite do feito na primeira instância e todas as vicissitudes pelas quais o processo vem passando. Vejamos:

[...] Considerando-se que este Magistrado passou a ter designação para esta Vara somente no dia 07/01/2022 (conforme o Ofício DM nº 01/2022 da Presidência do Egrégio TJES),
considerando-se que esta Vara possui atualmente mais de 320 presos provisórios
, considerando-se que ao assumir esta Vara este Magistrado verificou que existiam,
aproximadamente, 50 processos de acusados presos e, aproximadamente, 80 processos de acusados pendentes de designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a pauta de júris de todo o ano de 2022 já está preenchida (inclusive a pauta extra de júri designada para o mês de novembro/2022 também já está completamente preenchida), considerando-se que, conforme Relatório de Inspeção do CNJ do ano de 2021 também foi determinada a designação de júris de acusados soltos, e considerando-se inexistir data anterior disponível
, DESIGNO a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 28/03/2023, às 09hs, no salão do júri desta Comarca. [...] (grifei).

Não bastasse isso, em consulta ao Sistema Eletrônico E-JUD constatei que o MM. Juiz impetrado proferiu decisão na data de hoje antecipando o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri para o dia
21/09/2022
, como se vê do excerto que abaixo transcrevo:

[...] 1) Considerando-se que trata-se de processo com acusado preso, possuindo prioridade de tramitação (art.423/CPP),
ANTECIPO a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
21/09/2022
, às 09 hs
, no salão do júri desta Comarca; [...] (destaquei).

Destarte, todos os elementos demonstram que o suposto excesso de prazo arguido pelo impetrante não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, e, também, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em ofensa à garantia da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), daí porque afastada a alegação de constrangimento ilegal, especialmente em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Em reforço, registro que não se pode olvidar que os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa, consoante já pacificado neste Tribunal:

[...] 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. [...] (Habeas Corpus nº 100210049696, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal, DJe 19/05/2022).

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [...] (Habeas Corpus nº 100210055305, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/03/2022).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem pleiteada.

Dê-se
ciência ao MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PRAZOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PECULIARIDADES DO FEITO - DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO MM. JUIZ - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, 315 e 319, todos do CPP.

Não há que se falar na existência de excesso de prazo quando as especificidades do caso concreto e os efeitos deletérios causados ao Poder Judiciário pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciam no regular desenvolvimento do processo.

Tendo o MM. Juiz diligenciado no sentido de antecipar a data do julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 21/09/2022, mostra-se ainda mais afastada a tese de constrangimento ilegal.

Os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa. Precedentes deste eg. TJES.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.